Tribunal: TJSP
Processo: 2138941-37.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento – Atitude processual do agravante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal .
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138941-37.2016.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado DORVALINO
DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138941-37.2016.8.26.0000 - Auriflama 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: DORVALINO DE JESUS
VOTO no 134539
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA APELAÇÃO
Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer
indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do
direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu,
deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado
Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento
Atitude processual do agravante que equivaleu ao reconhecimento
da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal .
Agravo desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que asseverou:
"Diante do decurso do prazo sem a apresentação de impugnação por parte do banco-
executado (certidão supra), defiro o levantamento da quantia depositada a fls. 51 em favor
do exequente.Expeça-se o mandado de levantamento.Após, requeira o credor o que de
direito, informando se seu crédito foi totalmente satisfeito, ficando consignado que em caso
de silêncio será considerado como quitada a dívida executada e extinta a execução".
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; que o marco inicial
dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros
remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta
de poupança; ser incabível a incidência de outros planos econômicos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138941-37.2016.8.26.0000 - Auriflama 3/3
Sem razão o agravante.
E correta a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, na medida
em que limitou-se o agravante, após citado para os termos do processo, a depositar o valor
constante de fls. 51 (dos autos do cumprimento de sentença), não apresentando uma
petição que fosse pleiteando pela reserva do direito de impugnação, e, mesmo que o tivesse
feito, impugnação não houve.
Dentro deste contexto, não havia outra medida a ser adotada pela MM Juíza
a quo senão aquela de determinar a expedição de guia de levantamento.
A atitude processual do agravante foi de reconhecimento da dívida, tanto
quando efetuou o depósito de fls. 51 (dos autos do cumprimento de sentença), quanto no
momento em que deixou de formular impugnação à pretensão executiva. Logo, nítida a
falta de interesse recursal, a permitir não tivesse desenvolvimento o apelo apresentado,
motivo que leva a confirmar-se a decisão agravada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator